Tribunal: TJPA
Processo: 0827694-50.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827694-50.2019.8.14.0301

APELANTE: LORENNA DA SILVA MAGALHAES, LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: CHARLES POMPEU PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0827694-50.2019.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR
APELADO: CHARLES POMPEU PINHEIRO
ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO
APELADA: LORENNA DA SILVA MAGALHÃES
ADVOGADO: ISABELLA LOPES DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURADORA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I – Apelação cível interposta contra sentença que condenou solidariamente a seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

II – Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. (Súmula 537 STJ)

III – Constata-se que no presente caso, os danos materiais se enquadram na hipótese de danos corporais, conforme previsto na apólice de seguro, sendo diversa da hipótese de danos morais.

IV – No tocante aos danos morais, a condenação da seguradora deve ser restringida ao limite da apólice especificamente, que prevê cobertura de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos morais.

V – Não cabe a condenação da seguradora em honorários advocatícios na lide secundária, pois não se opôs à denunciação e apenas discutiu o limite da cobertura, nos termos da jurisprudência do STJ.

VI – Recurso parcialmente provido para limitar a indenização por danos morais ao teto da apólice e afastar a condenação da seguradora em honorários advocatícios, o que não exclui a responsabilidade da seguradora ao pagamento de danos corporais.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0827694-50.2019.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR
APELADO: CHARLES POMPEU PINHEIRO
ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO
APELADA: LORENNA DA SILVA MAGALHÃES
ADVOGADO: ISABELLA LOPES DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por LIBERTY SEGUROS S/A em face de sentença do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Ato Ilícito de Atropelamento Automobilístico com Vítima de Lesão Corporal ajuizada por CHARLES POMPEU PINHEIRO contra LORENNA DA SILVA MAGALHÃES e LIBERTY SEGUROS S/A.

Alega o autor que, em 12/05/2019, foi atropelado pela condutora Lorenna da Silva Magalhães quando caminhava no acostamento da Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém-PA. Relata que o acidente lhe causou graves lesões, inclusive fraturas e sequelas permanentes. Pleiteou indenização por danos materiais e morais.

A requerida Lorenna da Silva Magalhães apresentou contestação, na qual alegou culpa concorrente da vítima e, alternativamente, denunciou à lide a seguradora LIBERTY SEGUROS S/A, com base na apólice de nº 31-55-109.228, que cobria eventuais danos a terceiros.

A seguradora denunciada aceitou a denunciação, não oferecendo resistência, e alegou que a sua responsabilidade deveria ser limitada aos valores da apólice contratada, especialmente quanto à cobertura de danos morais.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a seguradora apelante requer a reforma da sentença para que sua responsabilidade seja limitada aos valores contratados na apólice, em especial ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mencionando que já realizou pagamento de R$ 1.001,33 (Um mil um real e trinta e três centavos) restando um importe de R$ 8.998,67 (Oito mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos). Sustenta também que não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, pois não se opôs à denunciação.

Em contrarrazões, o apelado Charles Pompeu Pinheiro pugna pelo não provimento do recurso, defendendo que a apólice contratada pela segurada contempla cobertura para danos corporais até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que abrangeria também os danos morais.

É o relatório. À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0827694-50.2019.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR
APELADO: CHARLES POMPEU PINHEIRO
ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO
APELADA: LORENNA DA SILVA MAGALHÃES
ADVOGADO: ISABELLA LOPES DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à discussão acerca da limitação da condenação da seguradora aos valores da apólice e à possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

No que se refere à responsabilidade da seguradora, é pacífico na jurisprudência que, em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto a este, nos limites contratados na apólice (Súmula 537 do STJ).

Súmula 537

Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Dessa forma, a condenação da seguradora deve ser restringida ao limite da apólice especificamente quanto aos danos morais, que prevê cobertura de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos morais. Ressalta-se que a apólice prevê cobertura para danos corporais, no limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que abrange prejuízos e/ou consequências decorrentes de lesões físicas proveniente de acidente, sendo, portanto, passível à seguradora arcar com os valores denominados de danos materiais, os quais segundo a sentença se trata de valores decorrentes de pagamento de medicamentos de pós-operatório, em razão do dano físico sofrido pela autora decorrente do acidente de trânsito, nos seguintes termos:

“Analisando o colacionado aos autos, a autora junta amplo lastro probatório dos danos materiais que suportou, relativo à aquisição e pagamento de medicamentos do pós-operatório, conforme documentos, como em ID. 10532798”

Sendo assim, o fato de a seguradora ter arcado com o valor de R$ 1.001,33 (um mil e um real e trinta e três centavos), conforme mencionando em suas razões recursais, não a isenta de arcar com o pagamento do valor cheio de danos morais, no limite da apólice, a saber, R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista que os danos materiais, que no presente caso se enquadra na classificação de danos corporais, de acordo com termos da apólice securitária, não se confunde com a hipótese de danos morais.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, verifica-se que a seguradora não se opôs à denunciação e limitou-se a discutir o alcance da cobertura. Sendo assim, não é cabível a condenação em honorários advocatícios na lide secundária, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA INICIAL. SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 284/STF. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUANTIA PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017).

3. Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, para determinar que o valor devido do seguro DPVAT seja deduzido da indenização fixada judicialmente.

(AgInt no AREsp n. 1.508.554/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Ante o exposto, voto
pelo provimento parcial do recurso
para limitar a responsabilidade da seguradora no tocante aos danos morais ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e afastar sua condenação em honorários advocatícios, o que não exclui a responsabilidade da seguradora ao pagamento de danos materiais, uma vez que este se enquadra na hipótese dos autos, ao previsto na apólice de seguro como danos corporais.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 22/04/2025